Tribunal: STF
Processo: Rcl 84366
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de embargos de declaração opostos tempestivamente contra decisão monocrática por meio da qual neguei seguimento à presente reclamação, por entender ausente a aderência entre o ato reclamado e o paradigma pautado no Tema 1.046 da repercussão geral.



    A Cemig Distribuição S.A alega que a decisão embargada incide em omissão e contradição, pois deixou de



    “enfrentar ponto essencial: o acórdão reclamado desconsiderou expressamente cláusulas dos Acordos Coletivos de Trabalho, que condicionam a concessão das progressões salariais à existência de verba orçamentária específica, conforme previsto no Plano de Cargos e Remuneração (PCR). Tais cláusulas se enquadram diretamente no objeto do Tema 1.046, que trata da prevalência da negociação coletiva sobre normas legais, ressalvados os direitos absolutamente indisponíveis. A decisão embargada, ao afastar a aplicação da tese vinculante sob o pretexto de análise probatória, incorre em contradição com o entendimento já firmado por esta Suprema Corte na RCL 71.455/MG, que reconheceu a validade da cláusula coletiva que condiciona a progressão à disponibilidade orçamentária.” (e-doc. 15, p. 2). 



    No ponto, enfatiza a decisão embargada afirma que 



    “a controvérsia estaria restrita à análise do conjunto fático-probatório, sustentando que o autor teria preenchido os requisitos individuais para a progressão, mas que a empresa não teria se desincumbido do ônus de provar a ausência de suporte financeiro. Tal raciocínio, com o devido respeito, ignora que o próprio reconhecimento da insuficiência orçamentária — como já validado por esta Corte — é elemento essencial da norma coletiva e, portanto, não pode ser relativizado por juízo de valor sobre a prova técnica. A prevalência da norma coletiva, nos termos do Tema 1046, não se submete à revisão subjetiva do conteúdo probatório, sob pena de esvaziamento da força vinculante da tese firmada. A análise da suficiência de recursos, quando prevista como condição para a progressão, não pode ser convertida em presunção de inadimplemento, sob pena de se desconsiderar o pacto coletivo e a autonomia privada assegurada pelo art. 7º, XXVI, da Constituição Federal.” (e-doc. 15, p. 5).



    Desse modo, requer que os presentes embargos de declaração sejam “sejam conhecidos e providos, a fim de sanar as omissões e contradições apontadas, especialmente quanto à aplicação da tese firmada no Tema 1046 da repercussão geral” (e-doc. 15, p. 6).



    É o breve relatório.



    A decisão embargada não incorreu em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejadoras da oposição do recurso aclaratório.



    No que importa às omissão e contradição suscitadas, reitero os fundamentos lançados na decisão embargada, na qual assentei que a conclusão adotada pela autoridade reclamada apoia-se na premissa de que, embora o autor tenha preenchido “todos os requisitos individuais necessários à percepção das progressões almejadas”, “[o] expert observou que o autor percebeu percentuais inferiores aos previstos no regulamento interno” da CEMIG, a qual “não foi capaz de desconstituir as conclusões técnicas, e tampouco se desvencilhou do ônus que lhe cabia quanto a alegada ausência de suporte financeiro para concessão das promoções vindicadas ao obreiro”. Vide: 



    “No caso concreto, a controvérsia cinge-se em saber se a autoridade reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, teria afastado equivocadamente o precedente de observância obrigatória firmado no ARE nº 1.121.633, vinculado ao Tema nº 1.046 da repercussão geral, cuja tese foi fixada no seguinte sentido:    



    ‘São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis’.    



    Verifico que a a sentença de primeiro grau deu provimento aos pedidos autoriais e condenou Cemig Distribuição S.A. ao pagamento de diferenças salariais decorrentes de promoções verticais e horizontais concedidas a menor (obtida em consulta ao sitio eletrônico do TRT 3 pela numeração única do processo):



    ‘Conforme PCR - Plano de Cargos e Remuneração da ré (Id. 7548e20/8fdbc7f), a progressão horizontal é o aumento salarial concedido ao empregado na mesma classe funcional e nível salarial, decorrente de avaliação de desempenho, não podendo exceder a posição máxima da respectiva faixa salarial.



    São requisitos para a progressão horizontal: salário posicionado dentro da faixa salarial; interstício de no mínimo dois anos desde a última progressão horizontal; disponibilidade orçamentária para fins de concessão de reajustes individuais de salário; estar classificado nos conceitos A, B ou C na avaliação de desempenho do órgão no último período; estar há no mínimo um ano na função.



    Por seu turno, a progressão vertical, segundo o PCR, é a movimentação do empregado para uma função de nível salarial mais elevado, em cargo do mesmo título de função ou para outros cargos de títulos de função diferentes, associados na mesma carreira.



    São requisitos para a progressão vertical: comprovação dos requisitos de conhecimento formal e específicos definidos na descrição de cargos, além dos registros profissionais legais; existência de verba financeira específica para a concessão de alterações individuais de salários, quando for o caso; obtenção de conceito A no último processo de avaliação de desempenho; estar o empregado qualificado tecnicamente para o exercício da função para a qual esteja tendo a progressão vertical; ter cumprido os interstícios de tempo em funções anteriores.



    Determinada a realização de prova técnica, o perito oficial, Dr. Antônio Carlos Costa Pereira, apresentou o laudo de Id. 66c7886, do qual se extrai, verbis:



    (...)



    A prova técnica confirmou que o autor preencheu todos os requisitos individuais objetivos para as progressões vindicadas.



    Doutro lado, verificou o expert que o autor percebeu, a título de promoções, percentuais inferiores aos previstos no regulamento interno da empresa, por força de negociação coletiva.



    As vantagens e benefícios previstos em regulamento interno da empresa incorporam-se ao contrato de trabalho, não sendo lícita negociação coletiva em prejuízo dos trabalhadores com contrato vigentes em data pretérita.



    Nesse sentido o teor da súmula n. 51 do C.TST, verbis:



    (...)



    Demais disso, impende ressaltar que os contratos de trabalho são regidos pelo princípio da boa-fé objetiva (artigo 422, do CCB c/c artigo 8º, p. único, da CLT), que tem por deveres anexos de conduta a proteção holística do empregado, a ampla informação e a transparência, sendo, pois, imperativo que as políticas de pagamento adotadas pelo empregador sejam claras e acessíveis à coletividade de empregados a que se destina.



    A prática do empregador de contemplar apenas alguns dos seus empregados que preencham os requisitos individuais para as promoções previstas norma empresarial afronta o princípio da isonomia, não podendo ser chancelada pelo Poder Judiciário.



    Com efeito, entendo que a indisponibilidade financeira para fins de concessão das progressões previstas no normativo interno da empresa exige prova robusta, ônus do qual não se desincumbiu a ré (art. 818 da CLT e art. 373, II, do CPC).



    Entendimento contrário acaba por atribuir natureza potestativa às normas internas da empresa, permitindo ao empregador observá-las apenas quando lhe convier, em nítida afronta aos direitos subjetivos dos empregados.



    De par com o exposto, o autor faz jus aos reajustes salariais decorrentes de promoções verticais e horizontais não concedidas nos ciclos em que preenchidos os requisitos individuais.



    Julgo procedentes os pedidos, para deferir ao autor as diferenças salariais, vencidas e vincendas, decorrentes de promoções verticais e horizontais não concedidas, com reflexos em 13º salários, férias com 1/3, feriados, gratificação especial de 16,7% (Maria Rosa), adicional por tempo de serviço e FGTS e PLR.’ (PJE, Id 91a9add)



    O entendimento foi mantido pelo TRT 3 mediante acórdão assim fundamentado:



    ‘Neste norte, observo que a prova técnica produzida, Id. 66c7886, comprovou que o autor preencheu todos os requisitos individuais necessários à percepção das progressões almejadas. O expert observou que o autor percebeu percentuais inferiores aos previstos no regulamento interno da ré no que concerne às promoções.



    A reclamada não foi capaz de desconstituir as conclusões técnicas, e tampouco se desvencilhou do ônus que lhe cabia quanto a alegada ausência de suporte financeiro para concessão das promoções vindicadas ao obreiro. Ademais, não é ocioso ressaltar que impedir a progressão do trabalhador por questões orçamentárias, apenas, é transferir a ele os riscos do empreendimento, o que não se pode admitir, à luz do artigo 2º da CLT.



    Importante frisar, neste sentido, que as conclusões do perito devem ser prestigiadas, por se tratar de profissional técnico detentor de conhecimento específico, nomeado pelo juízo e, portanto, detentor de sua confiança. Neste aspecto, em nada socorre à ré o laudo confeccionado no bojo da ação coletiva nº 0000892-74.2012.5.03.0002, visto que um laudo não se sobrepõe ao outro e nenhum vincula este juízo. Isto porque o perito  é apenas seu auxiliar na apreciação da matéria que exige conhecimentos técnicos, nos termos do artigo 479 do CPC.



    Entretanto, a decisão contrária à manifestação do louvado só será possível se existirem nos autos outros elementos e fatos provados que afastem as conclusões exaradas, sem os quais deve ser prestigiado o conteúdo da prova técnica produzida, em direta aplicação do artigo 195 da CLT.



    Nesse sentido, existe uma presunção juris tantum de veracidade dos subsídios fáticos e técnicos informados para, em cada caso, embasar sua conclusão. E, friso novamente, a reclamada não logrou êxito em comprovar os alegados fatos impeditivos ao direito obreiro.



    Sendo assim, comprovado por prova pericial que o autor preencheu todos os requisitos individuais necessários à percepção das progressões almejadas, ausentes provas em sentido contrário, bem como não merecendo acolhida a tese defensiva no sentido que ausente dotação orçamentária para a concessão das progressões, seja porque não há provas ou porque não se pode transferir para o autor os riscos do empreendimento, não assiste razão à reclamada em sua irresignação recursal.



    Ademais, a própria reclamada reconhece que aqueles empregados que obtiveram melhor desempenho foram promovidos, observado o limite da verba destinada às promoções, o que flagrantemente fere o princípio da isonomia, o qual se destinada a impedir a ocorrência de diferenças arbitrárias e zela pela não discriminação. Trata-se de garantia constitucional prevista nos artigos 5º, caput e inciso I, e 7º, XXX e XXXII da CR/88.



    Aliás, em recente julgado, no qual a reclamada consta do polo passivo, esta d. 5ª turma decidiu, de forma unânime, no mesmo sentido. Confira-se, à propósito:



    (...)



    Mantenho, assim, a r. prolação originária, conforme bem lançados fundamentos, Id. 91a99add (...)’ (PJE, Id dd41eb9)



    O TST, por sua vez, negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que a controvérsia dos autos não possui aderência com o paradigma do Tema nº 1.046 da GR, aplicando o Tema 181. Vide:



    ‘De início, ressalte-se que a controvérsia não tem aderência ao Tema 1046 do ementário temático de repercussão geral (validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente), uma vez que não houve a declaração de invalidade de norma coletiva, mas sim, constatação, com base na própria norma, do preenchimento dos requisitos para a condenação ao pagamento de diferenças salariais em virtude de progressão horizontal da carreira.



    A controvérsia, portanto, alusiva ao ônus da prova do preenchimento dos requisitos para a promoção salarial, especialmente a indisponibilidade financeira, possui índole infraconstitucional, pois está disciplinada em norma legal (artigo 818 da CLT e 373 do CPC), de modo que eventual ofensa ao texto constitucional seria meramente reflexa, não impulsionando a admissibilidade do recurso extraordinário.



    (...)



    Verifica-se que quanto ao tópico em comento ‘’promoção salarial’’, o acórdão ora impugnado concluiu pela insuficiência da transcrição de trecho, com fundamento no art. 896, §1º-A, I, da CLT, eis que a parte recorrente fez a transcrição integral do capítulo do acórdão que pretendia impugnar, sem qualquer destaque que delimitasse especificamente a controvérsia.



    asse especificamente a controvérsia. Diante do óbice processual aplicado, não foi analisado o mérito da controvérsia. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o exame de questão afeta a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral.



    A tese fixada pelo STF – Tema 181 é a de que: ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009’, entendimento consubstanciado no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010.



    Assim, tendo em vista o disposto nos arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8°, do CPC, no sentido de que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que não reconhece a repercussão geral se estende a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica; deve ser inadmitido o presente recurso extraordinário.



    Dentro desse contexto, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal.’



    A conclusão adotada pela autoridade reclamada apoia-se na premissa de que, embora o autor tenha preenchido “todos os requisitos individuais necessários à percepção das progressões almejadas”, “[o] expert observou que o autor percebeu percentuais inferiores aos previstos no regulamento interno” da CEMIG, a qual “não foi capaz de desconstituir as conclusões técnicas, e tampouco se desvencilhou do ônus que lhe cabia quanto a alegada ausência de suporte financeiro para concessão das promoções vindicadas ao obreiro”. 



    Em outras palavras, a controvérsia não concerne a saber se o direito previsto pode ou não ser flexibilizado por acordo coletivo (Tema 1.046 RG), mas se houve o cumprimento ou não do firmado em norma coletiva.



    Ademais, a solução do caso concreto está fundamentada na análise do conjunto fático-probatório dos autos e na interpretação do preenchimento dos requisitos para a percepção da progressão, bem como na percentagem de destinação orçamentária para o seu pagamento, tendo a justiça do trabalho decidido através das conclusões apresentadas por provas periciais.  



    A pretensão dos autos, portanto, demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória, conforme iterativa jurisprudência do STF:   



    ‘DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ARBITRAGEM. SUPOSTO ATAQUE CIBERNÉTICO A E-MAILS TROCADOS ENTRE ADVOGADOS E CLIENTES. DEVIDO PROCESSO LEGAL, IGUALDADE ENTRE AS PARTES E SIGILO PROFISSIONAL. ADI 1127. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo interno cujo objeto é decisão que negou seguimento a reclamação contra sentença arbitral e sentença judicial que têm como pano de fundo litígio entre duas empresas pelo controle acionário de uma companhia de celulose. 2. Ausência de aderência estrita entre as decisões reclamadas e o paradigma apontado. Na ADI 1.127, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da redação original do art. 7º, II, da Lei nº 8.906/1994 na parte em que exigia a presença de um representante da OAB para a realização de busca e apreensão determinada judicialmente em escritórios de advocacia ou local de trabalho do advogado. A Corte considerou que tal exigência era consectário da garantia da inviolabilidade da atuação profissional do advogado e não afrontava a efetividade da jurisdição. 3. Na espécie, os fatos e fundamentos jurídicos são distintos. Os reclamantes pretendem, na realidade, ver reconhecida a afronta a normas constitucionais e legais que asseguram a inviolabilidade das comunicações entre advogado e cliente. Todavia, não cabe reclamação por ofensa ao direito objetivo. Precedentes. 4. Tampouco é cabível a reclamação para reexame de matéria fático-probatória. Não se trata aqui de mero pedido de requalificação jurídica dos fatos à luz dos elementos de prova trazidos aos autos, uma vez que a base empírica em que se fundou o juízo reclamado é profundamente controvertida. O conjunto fático-probatório subjacente a esta reclamação deverá ser apreciado, em grau de recurso, pelo Tribunal de Justiça, e não por esta Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento.’ (rcl nº 56703 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/5/23) 



    ‘Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Penal. Constitucional, Civil e Administrativo. 3. Ausência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 4. Impossibilidade de aplicação da Súmula em procedimentos de natureza cível. 5. Impossibilidade de exame de fatos e provas em sede de reclamação. 5. Agravo regimental não provido.’ (Rcl nº 49456 ED-EgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 3/3/22) 



    Ainda, acerca do ato reclamado, tenho que a decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário se encontra devidamente fundamentada, não havendo teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral ao caso concreto. 



    A disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Vide: 



    ‘Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem’ (AI nº 760.358-QO, Plenário, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 12/2/10)



    Não configurada a teratologia quanto à aplicação de tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à autoridade desta Suprema Corte ou usurpação de sua competência. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a apreciação da medida liminar.”



    Como se vê, é insubsistente a alegação de haver omissão e contradição com relação à ausência de aderência entre o ato reclamado e o paradigma, pois a controvérsia não concerne a saber se o direito previsto pode ou não ser flexibilizado por acordo coletivo (Tema 1.046 RG), mas se houve o cumprimento ou não do firmado em norma coletiva, o que, conforme assentado, evidencia a ausência de vícios que autorizam o manejo da via aclaratória, impondo-se a sua rejeição. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade dos embargos de declaração com intuito meramente infringente, porquanto incabível, nessa via, o reexame da matéria. Sobre o tema:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENDIDO REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 



    1. Os embargos de declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Por conseguinte, trata-se de recurso inapropriado para a mera obtenção de efeitos infringentes, mediante a rediscussão de matéria já decidida. Precedentes: Rcl 14262-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber; HC 132.215-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia; AP 409-EI-AgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 124.487-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso. 



    2. In casu, o embargante pretende o mero reexame da matéria decidida no julgamento do Agravo Regimental, cujo acórdão assentou o descabimento da reclamação contra decisão de Turma ou membro desta Corte, na esteira da jurisprudência.



    3. Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração” (Rcl nº 37.557/SP-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13/4/20).  



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da CF de 1988. Não caracterização. Não cabimento. 4. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl nº 35.814/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/11/20).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RE nº 390.111/PR-AgR-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13/12/12).  



    ”EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. II - O embargante busca, tão somente, a rediscussão da matéria nestes embargos de declaração, os quais, por sua vez, não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados” (RE nº 558.258/SP-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 30/6/11).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente